Tribunal: TJMT
Processo: 1008055-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008055-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DIEGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 225.511.638-38 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN PATRICK DE SOUZA NEVES - CPF: 047.158.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 225.511.638-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para uso próprio indeferida. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 rechaçada. Fixação de regime inicial fechado mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além da fixação de regime aberto.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e (iv) saber se o regime inicial fechado é justificável diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4.

O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, apreensão de 58 porções de maconha e 12 de cocaína, bem como dinheiro em espécie (R$ 129,00 em notas trocadas) sem origem lícita comprovada.

5. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroboram os demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação, nos termos do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

6. A tese de uso próprio revela-se insustentável diante da quantidade apreendida e do acondicionamento da droga, que evidenciam destinação comercial.

7. O fato de o réu ser usuário de entorpecentes não afasta a tipicidade do tráfico, tampouco afeta a comprovação da venda ilícita da droga.

8. A negativa do réu, não corroborada por nenhum outro elemento dos autos, mostra-se isolada, contraditória e inverossímil, não sendo suficiente para afastar a condenação fundada em provas robustas.

9. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável, pois há elementos que demonstram a dedicação do apelante às atividades criminosas.

10. O regime fechado é adequado diante da quantidade e natureza das substâncias, bem como das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e o enunciado orientativo n. 47 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A significativa quantidade de drogas, a diversidade de entorpecentes, o fracionamento e o modo de acondicionamento, além da quantia em espécie sem comprovação lícita, confirmam a destinação comercial do entorpecente, sendo irrelevante a ausência de flagrante de venda. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal. 3. A negativa do réu desacompanhada de provas não é suficiente para gerar dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, quando há elementos suficientes para sustentar a condenação. 4. A dedicação à atividade criminosa, mesmo evidenciada por condenação posterior, impede a concessão do benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 5. A natureza e a quantidade das drogas justificam a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7, 8, 30 e 47; STJ, AgRg no HC 845.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/10/2023; TJMT, N.U 1020532-49.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16/04/2025; TJMT, N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.5.2024; TJMT, N.U 1003246-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Rodrigues de Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 279224428).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, ao argumento de que, embora comprovada a materialidade delitiva, não há provas inequívocas da autoria, sendo insuficientes os depoimentos dos policiais para sustentar a condenação, bem como, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse para consumo pessoal), sob justificativa de que a droga encontrada seria para uso próprio do apelante. Por fim, caso mantida a condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), com fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena (Id. 279209409).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 279209411).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal –Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva – 1.
Pretendida absolvição do acusado
– IMPOSSIBILIDADE –
Provas contundentes sobre a materialidade e autoria delitivas – Depoimentos policiais coerentes e harmônicos – Enunciado no 08 da TCCR/TJMT
– 2.
Pretendida desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/2006)
– IMPROCEDÊNCIA
– Quantidade expressiva (730g de maconha e 3,59g de cocaína), fracionamento (58 porções de maconha e 12 de cocaína) e forma de acondicionamento incompatíveis com o consumo pessoal
– 3.
Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006)
– IMPROCEDÊNCIA
– Não preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício – Evidências de dedicação à atividade criminosa – Condenação posterior por tráfico de drogas
– 4.
Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena
– IMPROCEDÊNCIA –
Circunstâncias do crime que justificam regime mais gravoso – Enunciado Orientativo no 47 da TCCR/TJMT
– Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo.
”
(Id. 282126855,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Diego Rodrigues de Souza
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de abril de 2021, por volta às 090h30min, rua Coronel Escolástico, no bairro Centro sul, em Cuiabá/MT, o denunciado
Diego Rodrigues de Souza
, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
12 (doze) porções de cocaína, com massa total de 3,59 g (três gramas e cinquenta e nove centigramas) e 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, com massa total de 730 g (setecentos e trinta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.74878-01).

Na referida data, uma viatura da cavalaria, em patrulhamento na área central de Cuiabá, recebeu informações acerca de um indivíduo conhecido como “Brisa”, que estava comercializando entorpecentes na localidade. Já no endereço indicado, os agentes avistaram o denunciado, que repetiu por diversas vezes um trajeto onde possivelmente escondia algo.

Após abordagem, em busca pessoal foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína e a quantia de R$129,00 (cento e vinte e nove reais) em notas trocadas. Em continuidade as diligências, foram localizadas no terreno onde estava o denunciado, enterradas próximas a um facão e encobertas com lixo no interior de um saco preto, 58 (cinquenta e oito) porções de maconha.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas e afirmou que estava fumando no Morro da Luz no momento em que os policiais apareceram. Narra que no local haviam aproximadamente 15 (quinze) pessoas. Alega que os policiais que estavam na parte debaixo do Morro da Luz encontraram um facão e drogas e o acusaram de ser dono, porém afirma que não havia nada em sua posse e desconhece os ilícitos encontrados. Disse ainda que não sabe informar de quem seja a droga apreendida.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local e em posse do denunciado foram identificadas como maconha e cocaína pelo laudo pericial, e constam nas Listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/1998. Exitem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, considerando que os entorpecentes foram encontrados em posse e no local onde o denunciado estava.

Noutro giro,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da natureza danosa dos entorpecentes, aliados a quantidade de porções prontas para a comercialização e as denúncias anônimas, evidenciando portanto, a prática de narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA

Diego Rodrigues de Souza
como incurso no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
.

(...)”
(Id. 279208887,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 279209400).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso visando a
absolvição
do apelante, sob o argumento de que, embora comprovada a materialidade delitiva, não restou demonstrada, com segurança, a autoria do delito. Sustenta que as provas constantes dos autos são frágeis e inconclusivas, consistindo basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais não teriam sido corroborados por outros elementos de convicção.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por considerar que os elementos dos autos demonstrariam situação compatível com o porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma lei, ao argumento de que o réu era primário à época dos fatos e possui bons antecedentes, o que autorizaria a aplicação da fração máxima de redução (2/3) (Id. 279209409).

Todavia, ao analisar o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito
n. 316.3.2021.6176 (Id. 279208864), pelo
boletim de ocorrência
n. 2021.98978 (Id. 279208866), pelo
auto de apreensão
n. 2021.16.87668 (Id. 279208870), e, principalmente, pelo
laudo pericial
n.

3.14.2021.74878-01, de protocolo n. 84106/2021 (Id. 279208872)
, os quais atestam a apreensão
de
12 porções de cocaína
, com massa total de
3,59g
(três gramas e cinquenta e nove centigramas) e
58

porções de maconha
, com massa total de
730g
(setecentos e trinta gramas). Além do entorpecente, foram também apreendidos
R$ 129,00 em notas trocadas
(Id. 279208866).

No que se refere à
autoria
delitiva e ao elemento subjetivo do tipo penal, observa-se que, embora o réu tenha negado a prática do tráfico de drogas, alegando que a substância entorpecente era destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal (Id. 279209382), sua narrativa encontra-se em dissonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares que participaram da ocorrência descreveram com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante.

Em seus depoimentos,
tanto em sede policial quanto em juízo
, afirmaram que, após denúncia anônima sobre um indivíduo conhecido como
“Brisa”
que estaria comercializando entorpecentes na região central de Cuiabá, solicitaram apoio da inteligência da Polícia Militar, que monitorou o local e confirmou o fato. No momento da abordagem, encontraram com o apelante
12 porções de cocaína
e
R$ 129,00 em notas trocadas
, além de localizarem, nas proximidades onde ele transitava,
58 porções de maconha
enterradas e encobertas com lixo.

O policial militar
Luan Patrick de Souza Neves
, em juízo, relatou:

“(...) Nós fazíamos o patrulhamento na área central e recebemos uma denúncia. Essa denúncia nós passamos para a equipe de inteligência, ela trabalhou essa denúncia e a posterior repassou para nós, que tinha acompanhado ele e que ele fazia sempre o mesmo trajeto. (...) Nessa abordagem, ele estava sentado em cima de um lençol e com ele foi localizado uma quantidade de entorpecentes e uma quantidade em dinheiro. Eu fui o policial que fez a busca pessoal, e os outros policiais que compõe a equipe durante a varredura no local, localizaram esse entorpecente embaixo de umas marmitas (...)”
(Id. 279209366,
sic
).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Moises Santos Conceição
:

“(...) Ali naquela área central ali, nós estávamos em rondas, aí recebemos uma denúncia falando que o rapaz lá estava traficando, na área central, no Morro da Luz (...) no próximo, no outro serviço meu, os guri foram e falaram, ó, realmente, os caras estão traficando (...) aí nós avistamos ele, sentado, fizemos uma abordagem nele, aí eu não me recordo qual policial encontrou com ele já droga, encontrou algumas, não lembro a quantidade, mas encontrou droga com ele e dinheiro. Aí na imediação, próximo que ele estava ali, aí fizemos uma varredura (...) ele sempre andava num trajeto ali próximo ali que estava, né, escondia algo mais. Aí próximo um saco de lixo, marmitex ali, entendeu? Parecia que tava enterrado assim, aí achamos uma terra mexida, onde o policial lá, mexeu lá, encontrou mais droga, uma sacola preta (...)”
(Id. 279209365,
sic
).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coerentes entre si, não havendo razões para não lhes conferir credibilidade, além de que não há elementos que indiquem que os policiais teriam interesse em prejudicar o apelante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes policiais, quando em consonância com as demais provas dos autos, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, esta Corte Estadual firmou entendimento através do enunciado orientativo n. 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte Estadual reconhece que:
“(...) as declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às apreensões de drogas [cloridrato de cocaína e maconha] em porções individuais e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas do tipo “formiguinha” (...)”
(N.U 1020532-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Se não bastasse, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que portava parte da droga apreendida, assim afirmando:
“(...) no momento em que chegaram perto de mim, eu tinha mesmo, eu estava no meu cachimbo, com o celular e pasta base, e estava com uma porção de droga ainda, não acharam droga com mais ninguém (...)”
(Id. 279209382,
sic
).

Além disso, a significativa quantidade de drogas apreendidas (
730g

de maconha
e
3,59g de cocaína
), a diversidade de substâncias (maconha e cocaína), o expressivo fracionamento (
58 porções
de maconha e
12
de cocaína), a forma de ocultação (enterradas e escondidas em meio ao lixo) e a apreensão de dinheiro em espécie (
R$ 129,00 em notas trocadas
) sem comprovação de origem lícita são elementos concretos que confirmam a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Como já reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“(...)
a posse de pequena quantidade de droga, fracionada e acondicionada para venda, aliada a outros elementos probatórios, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de comercialização
(...)”
(N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Aliado ao exposto, convém ressaltar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Confira-se:

“(...)
a alegada

condição
, por parte dela,
de ser

usuária

de

substância

estupefaciente

não

exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da

condição

de

usuário

e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

O entendimento é endossado pelo enunciado orientativo n. 3 TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

De mais a mais, o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer das condutas ali previstas para a configuração do delito, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda.

Para tanto, o enunciado orientativo n. 7 TCCR/TJMT estabelece que:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Convém destacar, ademais, que a simples alegação defensiva de que as provas são insuficientes não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório que fundamenta a condenação. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta e razoável sobre materialidade e autoria delitivas, não sendo o caso dos autos, onde as provas são abundantes e harmônicas.

Portanto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de posse para uso pessoal
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, também não merece acolhimento.

Para a aplicação da referida causa de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

No caso em tela, os elementos dos autos evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a concessão da benesse.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas (
730g de maconha
e
3,59g de cocaína
), o expressivo fracionamento (
58 porções de maconha
e
12 de cocaína
), as informações de inteligência policial que confirmaram a denúncia de tráfico no local e o próprio depoimento do policial
Luan Patrick de Souza Neves
afirmando que o réu
“(...) já era traficante ali, morador do Morro da Luz, já havia feito outras abordagens (...)”
, são elementos que evidenciam dedicação habitual à narcotraficância.

Nesse sentido, o enunciado orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

Além disso, consta dos autos que o apelante possui condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (autos n. 1019095-55.2021.8.11.0042), com trânsito em julgado em 23.2.2023. Embora tal condenação refira-se a fato posterior ao ora em análise (11.12.2021), não configurando tecnicamente reincidência nem maus antecedentes, reforça a sua propensão à prática delitiva e dedicação à atividade criminosa, obstando a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

Nesse sentido, o Magistrado
a quo
assim destacou:

“(...)

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 1019095-55.2021.8.11.0042 (SEEU 2000535-77.2023.8.11.0042).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem
”, porquanto,
quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas
, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse”. (Ap, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010) (destaquei).

“(...)
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para considera-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa”.
(N.U 0000901-44.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, referente a fato posterior ao ora analisado, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, demonstra, de modo inequívoco, que o acusado se dedica à traficância, peculiaridade que obsta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado”
. (N.U 0007451-37.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

(...)”
(Id. 279209400 - pág. 16/17,
sic
).

Para robustecer tal entendimento, acrescento a recente jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) 5.
A existência de condenações definitivas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, pode indicar a dedicação a atividades criminosas, obstando a concessão do tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial
(...)”
(N.U 1003246-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

Logo, correta a decisão do Magistrado singular, deixando de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, o apelante requer a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

Não obstante, igualmente o pleito não comporta acolhimento.

O artigo 33, § 2o, “b”, do CP estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

No caso em apreço, a pena definitiva foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, o que,
a priori
, indicaria o regime semiaberto. Contudo, o § 3o do mesmo artigo autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim recomendarem.

Diante desse cenário, a expressiva quantidade de drogas apreendidas (730g de maconha e 3,59g de cocaína), a forma de acondicionamento e a natureza das substâncias justificam a imposição do regime inicial fechado, conforme bem fundamentado na sentença. Veja-se:

“(...)

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado n. 47 do TJMT,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.

Considerando que o condenado responde ao processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

(...)”
(Id. 279209400 - pág. 18,
sic
).

O enunciado orientativo n. 47 da TCCR/TJMT corrobora esse entendimento, estabelecendo que
“a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) 7.
Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006
(AgRg no REsp n. 1.918.894/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021) (...)”
(AgRg no HC n. 845.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Portanto, no presente caso, mostra-se devidamente fundamentada e adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Diego Rodrigues de Souza
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025